Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final dos recursos públicos oriundos de termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão, contra o Acórdão 9207/2020-TCU-Segunda Câmara , confirmado pelo Acórdão 2651/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 9207/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de RN Construções e Serviços Ltda. - ME (07.555.440/0001-54) e do Sr. Richardson Xavier Cunha (XXX.498.064-XX), dando-lhes quitação; 9.3. notificar os recorrentes; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte (ref. Inquérito Civil 1.28.000.000571/2017-64).